Tribunal: STF
Processo: ARE 1530768
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.639. LEI 15.150/2005 DO ESTADO DE GOIÁS DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA RESSALVAR OS DIREITOS DOS AGENTES QUE, ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DESSE JULGAMENTO, JÁ HOUVESSEM REUNIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA OBTER OS CORRESPONDENTES BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO. CASO CONCRETO EM QUE O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO OCORREU EM DATA POSTERIOR AO DIA 8 DE ABRIL DE 2015. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS À ESPÉCIE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE URGÊNCIA. DEPENDENTE DE PARTICIPANTE DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. PENSÃO POR MORTE. GARANTIA CONSTITUCIONAL PREVISTA NO ARTIGO 201, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. LEI ESTADUAL Nº 15.150/2005. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1. A pensão dos dependentes, em caso de morte, é um direito previsto constitucionalmente no artigo 201, inciso V, da Carta Magna que assim dispõe, in verbis: ‘Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (…) V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.’ 



    2. A Lei Estadual nº 15.150/2005 dispunha sobre aposentadoria dos participantes do serviço notarial e registral, não remunerados, pelos cofres públicos; da serventia de foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei nº 8.935/1994 e facultativos com contribuição em dobro, e, também, sobre a pensão por morte aos dependentes dos segurados. 



    3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.639/GO, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/2005. No entanto, na oportunidade, promoveu a modulação dos efeitos, de forma ex nunc, pois ficaram salvaguardados os direitos dos servidores que até a data da publicação proferida pela Suprema Corte já tivessem reunidos os requisitos para obterem os benefícios da aposentadoria ou pensão. 



    4. Assim, se o segurado já havia implementado o direito à aposentadoria, o benefício restou salvaguardado pela modulação dos efeitos operada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.639/GO e, portanto, a mesma condição deve ser conferida ao benefício da pensão por morte, que possui relação de dependência com a aposentadoria. 



    5. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil. 



    6. Havendo prova da união estável com o segurado falecido, a companheira supérstite deve ser incluída como beneficiária da pensão por morte. 



    7. Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, os juros moratórios e a correção monetária obedecerão, a partir de 09/12/2021, apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente. 



    8. Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais na forma do artigo 85, §11 º, do Código de Processo Civil.” (Doc. 19, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 21) foram desprovidos (Doc. 23).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Goiás apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, caput, da Constituição da República. Alega, em síntese, que, “como a Lei Estadual 15.150/2005 somente pôde produzir excepcionais efeitos com relação a benefícios previdenciários concedidos até a data do julgamento da ADI 4.639/GO, pois depois de tal marco há que se reconhecer a inconstitucionalidade da mencionada lei, forçoso concluir que a recorrida não faz jus à pensão por morte (benefício previdenciário) decorrente de falecimento (fato gerador) ocorrido depois do julgamento da referida ADI 4.639/GO” (Doc. 25, p. 4). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido, “para se reconhecer que a recorrida não possui direito de receber pensão por morte advinda do Regime Próprio de Previdência Social regido pela Lei Estadual 15.150/2005” (Doc. 25, p. 6).



    Selma Maria Guimarães apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 27).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 7).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.639, Rel. Min. Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 do Estado de Goiás e conferiu efeito ex nunc a essa declaração no sentido de garantir os direitos dos agentes que, até a data da publicação do acórdão (08/04/2015), já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 



    1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996.



    2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional.



    3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.” (Destaquei)



    In casu, embora estivesse aposentado desde 09/12/2010, o instituidor da pensão em questão faleceu em 20/01/2021, posteriormente à publicação da ata de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.639, ocorrida em 08/04/2015, conforme se verifica da leitura dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “Na hipótese em exame, malgrado o falecimento do companheiro da autora/apelada tenha ocorrido em 20/1/2021 (mov. 1, arq. 3, p. 19 do PDF), ou seja, em data posterior à declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/2005, é inconteste que o benefício da pensão por morte origina-se da aposentadoria por ele recebida desde 09/12/2010 (mov. 1, arq. 5, p. 24 do PDF), que foi excepcionada na modulação dos efeitos operada pela Suprema Corte na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 4.639/GO, pois, à época do julgamento, o falecido Noé Nunes Guimarães já estava aposentado.” (Doc. 19, p. 6, destaquei) 



    Destarte, dado que as regras aplicáveis para a concessão de pensão por morte são aquelas vigentes à época do óbito do instituidor, tem-se que a modulação de efeitos fixada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.639 não se aplica à espécie. Nesse sentido foram, à guisa de exemplo, os seguintes acórdãos proferidos por ambas as Turmas e pelo Plenário desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. 



    1. O Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 4.639/GO (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/4/2015), declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 do Estado do Goiás. 



    2. Houve a modulação dos efeitos do julgado para ressalvar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 



    3. Entretanto, na hipótese dos autos, o óbito da instituidora do benefício ocorreu 14/9/2018 - posteriormente à publicação do julgamento da ADI 4.639, em 8/4/2015. 



    4. Assim, considerando que as regras aplicáveis para concessão da pensão por morte são as vigentes à época do óbito do instituidor, não se aplica, ao caso, a modulação dos efeitos do julgado da referida ADI. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.393.587-AgR, Rel. Min Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/10/2022, destaquei)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI Nº 4.639. MODULAÇÃO DE EFEITOS INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. ACÓRDÃO NÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que as pensões por morte regem-se pela legislação vigente ao tempo em que ocorreu o óbito do instituidor do benefício. Depreende-se dos autos que o óbito do instituidor do benefício, fato gerador da pensão por morte, ocorreu em 19 de julho de 2021, o que afasta a incidência da modulação dos efeitos fixada no julgamento da ADI 4.639. Precedentes.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.508.656-AgR, Rel. Min Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 19/12/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/15. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.151.103-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 11/09/2019, destaquei)



    “Embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e previdenciário. Pensão por morte. Inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás. ADI nº 4.639/15. Modulação de efeitos. Inaplicabilidade ao caso concreto. Regência da lei vigente ao tempo do óbito do instituidor da pensão. Precedentes. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência.



    1. O Plenário do Tribunal, no exame da ADI nº 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás e modulou os efeitos da decisão para ressalvar o direito dos agentes que, até a data da publicação da ata do julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.



    2. O benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício.



    3. Conforme incontroverso nos autos, o óbito do cônjuge da impetrante, fato gerador da pensão pleiteada, ocorreu em 19 de fevereiro de 2019, o que afasta a possibilidade de incidência das normas da Lei nº 15.150/05. Precedentes.



    4. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.410.079-AgR-EDv, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 06/03/2024, destaquei)



    Mencionem-se, também, as decisões monocráticas proferidas nos Recursos Extraordinários com Agravos 1.283.561, ARE 1.312.106 e ARE 1.410.079, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/09/2020, 29/04/2021 e 02/02/2023; 1.331.487, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/01/2022; e 1.418.660, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/03/2023. 



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO do ESTADO DE GOIÁS, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente